Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE ALTOS ESTUDOS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXIGÊNCIA. RESTRIÇÃO FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE PARA A ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. .Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com vistas a compelir o Distrito Federal a admitir a inscrição do agravante no curso de Altos Estudos de Praças (CAEP), cuja inscrição foi invalidada por ser considerado inapto para exercer policiamento ostensivo em virtude de restrições físicas causadas por acidente de motocicleta.

3. O art. 1059 do Código de Processo Civil incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresente nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente, excepcionada quando irrefutável a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do Código de Processo Civil), ou, ainda, ante a ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (Lei 12.153/09, art. 3o).

4. A grade curricular do curso pretendido é elaborada em conformidade com o art. 289 do Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal que exige 20 (vinte) horas-aula de atividade presencial para atualização em policiamento ostensivo de trânsito, circunstância impeditiva do deferimento da inscrição do agravante que possui limitações físicas para o exercício da atividade exigida.

5. Inexiste a probabilidade do direito apto a conceder prontamente a tutela antecipada, se o candidato não comprova preencher os critérios estabelecidos na norma aplicável ao curso, cuja definição dos requisitos, dos limites para habilitação, e a forma de procedimento são afetos à conveniência e discricionariedade da Administração.

6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas já recolhidas. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).